Tribunal: TJPA
Processo: 0004481-26.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004481-26.2017.8.14.0040

APELANTE: TERRAPLENAGEM E SERVICOS CAMARGOS - EIRELI - EPP

APELADO: TRANSPORTE, COMERCIO E SERVICOS SAO LOURENCO LTDA ME - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE DEVOLUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa locatária contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de anulação de protestos, em razão de alegado inadimplemento contratual consistente na não devolução adequada de veículos locados.

2. A controvérsia envolve três contratos de locação de veículos firmados entre as partes, tendo a parte autora alegado devolução regular dos bens, enquanto a ré apontou abandono em local diverso do pactuado e ausência de comprovação do cumprimento integral das cláusulas contratuais.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e mantendo a validade dos protestos. Recurso da parte autora pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pela procedência do pedido declaratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de arquivos de áudio em alegações finais, sem oportunizar manifestação da parte contrária, configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se houve descumprimento contratual pela parte autora quanto à devolução dos veículos nos moldes convencionados, de modo a justificar os protestos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a sentença recorrida não se fundamentou nos arquivos de áudio anexados em alegações finais, inexistindo prejuízo à parte apelante. Incidência do princípio pas de nullité sans grief.

6. A análise das cláusulas contratuais demonstra que a obrigação de devolução dos veículos envolvia requisitos específicos, como entrega em local determinado e com avaliação de avarias. A parte autora não logrou comprovar o adimplemento integral dessas obrigações.

7. Diante da ausência de comprovação da entrega dos bens nas condições ajustadas, presume-se legítima a cobrança representada pelos títulos protestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de documentos em alegações finais não configura cerceamento de defesa se a sentença não se fundamenta nesses elementos e não há prejuízo processual.

2. É legítimo o protesto de título representativo de obrigação inadimplida quando não demonstrado o cumprimento das cláusulas contratuais de devolução de bens locados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 373, II, e 435; CC, arts. 421 e 422.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, realizada no período de 14 a 21 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém/PA,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso
Apelação Cível
interposta por Terraplanagem E Serviços Camargos EIRELI contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da ação de anulação de protestos cumulada com declaratória de inexistência de dívida, ajuizada em face da empresa Transporte, Comércio e Serviços São Lourenço LTDA, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos do autor e, arrimado no art. 487. l. do CPC, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por conseguinte, CONDENO a autora no dever de pagar eventuais custas remanescentes,
CONDENO
no dever de pagar honorários advocatícios que arbitro em 10 (dez) por dento calculados sobre o valor da causa atualizado. Ainda,
REVOGO
a decisão contida no item 1 à fl. 87 verso, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, diante disso,
EXPEÇA-SE
o necessário ao cartório inerente.

A controvérsia instaurou-se em razão da celebração de três contratos de locação de veículos entre as partes, consistentes na cessão onerosa de um micro-ônibus, um ônibus e uma van. A apelante, sustenta que procedeu à devida devolução dos bens locados nos moldes contratualmente estipulados, incluindo o custeio das respectivas manutenções corretivas. Em contrapartida, a apelada promoveu indevidamente o protesto de títulos de crédito que reputa inexistentes, sob a alegação de que a apelante teria abandonado dois dos veículos em um estabelecimento comercial do tipo “lava-jato”, configurando inadimplemento contratual e ensejando a cobrança.

No curso da demanda originária, foi deferida medida liminar em sede de tutela cautelar antecedente, determinando a sustação dos protestos. A apelada apresentou contestação, sustentando, como matéria de defesa, a existência de inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de entrega dos veículos em conformidade com as cláusulas pactuadas. A instrução processual prosseguiu com a delimitação dos pontos controvertidos, culminando com a realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a própria apelada dispensou a oitiva das testemunhas e requereu o julgamento antecipado da lide.

Em sede de alegações finais, a apelada, acostou aos autos documentos, entre eles arquivos de áudio em formato digital, que visavam corroborar sua tese de abandono dos veículos. A sentença foi proferida com base em tal documentação, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais (id. 10637049, págs. 1/14), a recorrente sustenta, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência da dívida e a nulidade dos protestos efetivados.

Argumenta que a juntada intempestiva dos arquivos de áudio, em fase final de instrução e sem fosse dada a oportunidade de exercer o contraditório, comprometeu substancialmente o devido processo legal, além de violar os princípios da paridade de armas, da ampla defesa e da não-surpresa. Invoca os arts. 9º, 10 e 435 do CPC, requerendo, de início, a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que houve inequívoco cumprimento das cláusulas contratuais referentes à devolução dos veículos, mediante envio de comunicações eletrônicas registradas, efetivação de manutenções nas concessionárias autorizadas e entrega física dos veículos no local estipulado.

Assevera que não houve o abandono dos bens, alegando tratar-se de versão incoerente, maliciosa e amparada exclusivamente em declaração unilateral da sócia da empresa ré e em boletim de ocorrência redigido após a notificação sobre o ajuizamento da presente ação.

Ao final, pugna pela procedência da ação originária, com a consequente declaração de inexistência de débito e cancelamento definitivo dos protestos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria em 04/09/2025, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

A empresa Transporte, Comércio e Serviços São Lourenço Ltda apresentou contrarrazões ao apelo (id.

10637055, págs. 1/5), refutando os argumentos trazidos pelo recorrente. Afirma que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que está amparada pelo contexto probatório constante nos autos processuais. Pugna, assim, pelo desprovimento do presente recurso.

O Ministério Público, com assento neste grau de jurisdição, deixou de se manifestar no presente feito conforme o id. 28478967, págs. 1/2).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação cível e havendo preliminar arguida passo a sua análise.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante sustenta, como preliminar ao mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a parte apelada juntou documentos novos — consistentes em arquivos de áudio salvos em pendrive — no momento das alegações finais, sem que lhe fosse concedida oportunidade de manifestação sobre tal conteúdo, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa (arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e arts. 9º, 10 e 435 do CPC).

Nesse contexto, de fato, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a juntada de novos documentos em momento processual avançado, especialmente na fase derradeira de alegações finais, exige, como corolário do devido processo legal, a concessão de prazo à parte adversa para manifestação, sob pena de nulidade da decisão que se fundar em tais provas.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo não se apoiou nos documentos novos apresentados pela parte ré/apelada, especificamente nos mencionados arquivos de áudio, para formar seu convencimento. Sendo assim, a fundamentação adotada pelo julgador de primeiro grau limita-se a valorar os elementos documentais anteriormente constantes dos autos, tais como os contratos, e-mails de comunicação de devolução, ausência de checklists assinados e o conjunto das provas escritas, sem qualquer menção expressa ou implícita ao conteúdo dos arquivos juntados em sede de alegações finais.

Diante disso, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à parte recorrente, sendo certo que, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração efetiva de dano processual.

Ausente a utilização dos documentos impugnados como fundamento da sentença, tendo em vista a primazia do julgamento do mérito, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO.

Superada, pois, a alegação de nulidade, adentra-se o mérito propriamente dito.

Ressalta-se, a princípio que o presente litígio está intrinsecamente vinculado ao princípio clássico do direito obrigacional, consubstanciado na máxima
pacta sunt servanda
, segundo a qual os contratos regularmente firmados entre as partes devem ser cumpridos tal como avençados. Esse princípio encontra respaldo tanto na legislação civil (art. 421 do Código Civil, que consagra a função social do contrato, e art. 422 do mesmo diploma, que impõe a observância da boa-fé objetiva), quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

Nessa perspectiva, os contratos celebrados entre as partes (id. 10637019, págs. 23/36), 01/2016 e 02/2016, assim estabelecem:

2.1 A mobilização do veículo será de responsabilidade do LOCADOR, sem custo para o LOCATÁRIO, sendo a desmobilização de responsabilidade do Locatário e todo seus custos.

2.2 É de responsabilidade do LOCATÁRIO, na desmobilização do veículo, entrega na garagem do LOCADOR na Cidade de CANAA DOS CARAJÁS-PA. Ou Entregar ao funcionário autorizado pela São Lourenço .Para que o mesmo leve a autorizada para avaliação e ser ressarcida de qualquer custos ocorrido por mal uso ou uso irregular, onde o LOCADOR repassará para o LOCATÁRIO os referidos custos de eventuais correções.

Outrossim, a cláusula 2.2 do contrato 03/2016, assim prevê:

É de responsabilidade do LOCATÁRIO, na desmobilização do veículo entrega na garagem do LOCADOR na cidade de CANAÃ DOS CARAJÁS-PA. O locatário tem que levar van na concessionária RODOBENS autorizada faz avaliação e ser ressarcida de qualquer custo ocorrido por mal uso ou uso irregular o locador arcando com todas as despesas, onde conforme recebeu veículos.

Ademais, quanto à distribuição do ônus da prova, é certo que incumbe à parte apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a devolução do veículo nos moldes acordados, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, observa-se que embora a parte apelante alegue ter devolvido os três veículos locados, apresentando e-mails, comprovantes de pagamento de manutenção e comunicação contratual, não se pode olvidar que a cláusula contratual expressamente previa a entrega dos bens na garagem da empresa ré ou ao funcionário autorizado, com posterior avaliação e responsabilização pelas avarias.

A controvérsia não se limita à devolução física dos veículos, mas à regularidade dessa devolução nos moldes pactuados, especialmente considerando a ausência de documentos subscritos pela ré que atestem o recebimento. Não se verifica, no caso concreto, prova não se revela robusta o suficiente para infirmar, de plano, os protestos lastreados em duplicatas presumidamente líquidas e certas, dotadas de força executiva.

Além disso, tendo em vista a carta eletrônica (id. 10637020, págs. 3/4), enviada à apelante pela apelada, bem como o boletim de ocorrência (id. 10637019, pág. 40 e id. 10637020, pág. 1) realizado pela recorrida, narrando os fatos que a recorrente não devolveu os veículos nos termos pactuados, verifica-se que a recorrente não adimpliu as cláusulas 2.2, dos contratos 01/2016, 02/2016 e 03/2016.

Ademais, em conversa eletrônica entre as partes (id. 10637024, págs. 1/13), verifica-se entrave para aferir-se se, de fato, devolução fora realizada da forma correta e prevista contratualmente. De mais a mais, a apelante não comprova que entregou os veículos locados, objetos do contrato, nos termos contratuais.

De qualquer modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus a ela suportado.

De outra banda, ainda que a versão de abandono não seja capaz de constatar a verossimilhança e na linha argumentativa, a inexistência de uma prova conclusiva e segura sobre o cumprimento integral e regular das obrigações contratuais impede a procedência do pedido declaratório e anulatório formulado na exordial.

Portanto, não identificando ofensa a preceitos processuais nem havendo substrato probatório apto a infirmar a presunção de legitimidade dos protestos realizados, impõe-se o desprovimento ao recurso de apelação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação ao norte tecida, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Majoro, ainda, os honorários sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a regra do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/10/2025